Tribunal: TJPA
Processo: 0800783-81.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800783-81.2023.8.14.0035

APELANTE: JACKSON LOPES NUNES, ALAN SOUSA DE PAULA, ELDERSON CARVALHO FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INVIABILIDADE.

Pretensão absolutória afastada, eis que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são harmônicos e coerentes com as demais provas constantes dos autos, restando comprovado o fim de comercialização das substâncias entorpecentes apreendidas, caracterizando a conduta descrita nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 288 do CP. Pena de multa reduzida. O
tipo penal do art. 288 do CP
não comina a pena de multa.
Recursos parcialmente providos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por ALAN SOUSA DE PAULA, ELDERSON CARVALHO FONSECA e JACKSON LOPES NUNES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Óbidos/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006 e art. 288, parágrafo único do CP, fixando aos apelantes JACKSON e ELDERSON a pena 10 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1000 dias multa e a pena de 12 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1200 dias multa ao recorrente ALAN.

Narra a peça acusatória que “
no dia 22 de maio de 2023, por volta das 10h, no Distrito do Flexal, neste Município, os DENUNCIADOS JACKSON LOPES NUNES, vulgo “JACKSINHO” e ALAN SOUSA DE PAULA, vulgo “ALANZINHO” ou “PODER”, de maneira livre e consciente, em unidade de desígnios, associando-se para a prática do crime de tráfico, guardavam consigo droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, ainda, portavam arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, juntamente com o denunciado ELDERSON CARVALHO FONSECA, vulgo “CHACURAZINHO”, além de estarem associados criminosamente para o cometimento de outros delitos, configurando o delito do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006 c/c art. 14 da Lei nº. 10.826/2003 c/c art. 288, parágrafo único, do Código Penal c/c art. 8º da Lei nº. 8.072/1990. (...).”

Denúncia recebida no dia 23 de agosto de 2023, id-18516899.

Aduz o apelante ELDERSON CARVALHO FONSECA que deve ser aplicado o princípio
in dúbio pro reo
por insuficiência de provas para a condenação. Requer, ainda, que sejam excluídas as majorantes, bem como a redução da pena, alegando excesso na reprimenda a ele aplicada.

O apelante JACKSON LOPES NUNES alega que deve ser absolvido diante da inexistência de provas da autoria delitiva. Requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea ainda que de forma parcial; a desclassificação do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06; a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o perdão da pena de multa ou sua aplicação em seu patamar mínimo ante a situação econômica do recorrente.

O apelante ALAN SOUSA DE PAULA requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o perdão da pena de multa ou sua aplicação em seu patamar mínimo; a absolvição por inexistência dos fatos narrados na denúncia e por ausência de provas da autoria delitiva; a desclassificação do delito do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06, por se tratar de usuário de drogas e ser ínfima a quantidade da droga apreendida.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento dos recursos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento das apelações.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/12/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por ALAN SOUSA DE PAULA, ELDERSON CARVALHO FONSECA e JACKSON LOPES NUNES, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Óbidos/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006 e art. 288, parágrafo único do CP, fixando aos apelantes JACKSON e ELDERSON a pena 10 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1000 dias multa e a pena de 12 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1200 dias multa ao recorrente ALAN.

Conheço dos recursos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita para os apelantes ALAN SOUSA DE PAULA e JACKSON LOPES NUNES, conforme requerido em suas razões recursais.

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas nos autos diante do laudo de exame toxicológico definitivo, id-18516863, cujo resultado foi positivo para as substâncias vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “maconha”; do auto de apresentação e apreensão, id-18516834, indicando a apreensão de invólucros de substâncias entorpecentes, munições, dinheiro em espécie e aparelhos celulares, bem como diante dos depoimentos colhidos na fase policial e judicial e interrogatórios dos acusados.

Assim, vejamos.

A testemunha PM ARMINDO LEMOS LOPES, afirmou em juízo que: “
fizeram o cerco e adentaram no local, onde foi constatado que o indivíduo Alan, juntamente com o Jackson estavam no local, sendo que Alan tentou se evadir e Jackson, vendo que estava cercado, se entregou; que o terceiro elemento empreendeu fuga; que não recorda o nome dele, mas segundo informes do próprio Jackson e Alan ele estaria de posse do armamento que foi levado; que exibida imagem do material apreendido, a testemunha confirmou que foram esses mesmos; que não recorda se os celulares foram desbloqueados no momento da abordagem; que a munição e o dinheiro estavam com o Jackson; que o Jackson é contumaz no tráfico de drogas e na prática de assaltos na cidade; que o trabalho de Jackson no tráfico de drogas é realizar o trânsito do entorpecente entre Óbidos e Flexal; que o Jackson seria um dos responsáveis pelo tráfico de drogas no Flexal; que ele tem o suporte de outros indivíduos; que em relação a Edelson Carvalho Fonseca, conhecido como ‘Chacurazinho’, salvo engano foi ele quem teria fugido do local; que sabe que ele era um dos que davam suporte em questão de transporte, era um dos cabeças, desses indivíduos que atuavam no tráfico na cidade; que estava acima de Jackson; que ele era mais atuante na venda da droga; que ele atuava conjuntamente com outros indivíduos; que tem a informação que ele realizava a distribuição das drogas nas comunidades mais próximas em uma moto; que não sabe dizer se ele também estava envolvido na prática de assaltos; que acompanhou a revista pessoal no Jackson; que foi encontrado com ele a quantia em dinheiro e as capsulas de calibre 38; que com o Alan não recorda do que foi encontrado, pois não estava próximo dele, tendo realizado a contenção apenas de Jackson; que não recorda qual entorpecente foi encontrado com Jackson; que se recorda que fora encontrada “Skank”, que é uma mistura da maconha com a pasta; que não recorda a quantidade e nem como estavam acondicionadas; que o Jackson e o Alan tentaram evadir-se do local quando os policiais chegaram; que reagiram à abordagem, mas foram contidos; que com o Jackson foi encontrada a munição; que não avistou o armamento; que segundo informações. o indivíduo que fugiu [Elderson] estava com o armamento em suas mãos. (...);

que várias pessoas já reconheceram Jackson como autor de assaltos, bem como há imagens de câmeras de segurança; que foi reconhecido no local. Que nessa ocorrência só foi informado que Jackson estava em Flexal, amaziado em uma residência; que não presenciou Jackson vendendo a droga à terceira pessoa, porque no momento da abordagem foi feito o cerco policial; que não foi visto ninguém comprando a droga, mas esta foi encontrada com eles, juntamente com uma quantidade vultuosa de dinheiro e a munição.

(...).”

A testemunha, investigadora da polícia civil ELIANDRA XAVIER NASCIMENTO, informou como se deu a abordagem dos denunciados, afirmando que: “
a delegada mandou ela e o outro investigador acompanhar a polícia militar até o Flexal. Que chegaram lá na casa onde estariam o Jackson. Que a equipe se dividiu. Que foi pela parte dos fundos da casa. Que a outra equipe abordou o Jackson e o Alan. Que o outro indivíduo era o Elderson, conhecido como Chacurauzinho. Que ele acabou fugindo, adentrando na mata. Que foi feita a abordagem e foi encontrado com o Alan e o Jackson munições e entorpecentes, tanto cocaína quanto maconha, além de uma quantia em dinheiro em espécie. Que realizou relatório de investigações. Que tiveram alguns informantes que conviveram com esses indivíduos. Que os informantes participaram de forma indireta. Que por meio deles ficaram sabendo as atividades/ações que eles faziam. Que o próprio Elderson confirmou como se dava a atividade do tráfico. Que eles [Jackson e Elderson] haviam se reunido para fazer essa atividade [matar um empresário em Óbidos]. Que a revelação de Jackson era que Fernando havia ido a casa dele e por isso ele se vingaria, pedindo ajuda aos outros indivíduos para executarem o crime. Que os três denunciados foram para Alenquer para executar o conhecido como “Barão”, que era inimigo deles. (...); Que em alguns momentos Jackson estava na liderança, outra hora na logística, outra na venda. Que Jackson sempre foi quem tomou a frente. Que Elderson e Alan e outro que não se recorda o nome, sendo de Curuá, que exercem as outras funções, mas que Jackson é quem sempre está na liderança. (...); Que tem a informação que o Jackson era quem teria a posse das armas. Que não presenciou o depoimento do Elderson. Que Elderson, Jackson e Alan confirmaram o tráfico em Flexal. Que no Flexal os acusados tinham se reunido para o cometimento do tráfico de drogas. Que Jackson tinha vindo recentemente de Manaus e se encontrou com os demais. Que decidiram comercializar drogas no Flexal. Que não estava acontecendo há muito tempo. Que não foi definido a função de cada um naquele momento. Que isso não foi apurado. Que foram ouvidas pessoas que confirmaram o tráfico de drogas no local. Que essas pessoas não prestaram depoimento. Que não fizeram por questões de segurança. Que Jackson não conseguiu provar que estava trabalhando de bicos em Flexal. Que no local da prisão não visualizou roçadeiras, facão. Que de modo geral foram apreendidos com os acusados munições, dinheiro e drogas. Que o material entorpecente eram dois saquinhos. Que era substância análoga a cocaína e a maconha
. (...).”

O réu ALAN afirmou em juízo, id-18516927, que: “
a substância que estava com ele era sim dele pois foi encontrada no seu bolso. Que a munição encontrada com ele em seu bolso era sua. Que estavam a poucos dias na Comunidade de Flexal. Que não possuíam arma de fogo. Que tinha conseguido as munições para levar para seu tio em Santarém que possui uma arma de fogo calibre 38 para caça. Que comprou a bala por R$ 20,00. Que compram só a cápsula. Que com eles só foi encontrada a bala. Que não foi encontrado projetil disparado. Que tinha comprado cinco munições. (...). Que foi encontrada droga com eles. Que comprou a droga em Óbidos. Que conhece alguns vendedores de entorpecente em Óbidos. Que desde menor é viciado. Que as munições haviam sido deixadas pelo ‘Chacurazinho’. Que ele não estava no local e por isso não tinha como dizer que era dele. Que as munições eram suas. Que foi inventado que ele estava lá. [...] Que não se associou com Jackson. Que o viu coincidentemente. Que convidou ele para beber. Que estavam na casa de Isabel. Que ‘Chacurazinho ‘não estava lá. Que não foi encontrado munição com Jackson. Que as munições que estavam guardadas na bolsa que eram suas. (...). Que o dinheiro encontrado no momento da abordagem era seu e de Jackson e os policiais fizeram somente um bolo. Que sua parte era 2.580 seu que estava consigo em seu bolso. Que o dinheiro de Jackson estava na bolsa dele. Que pegaram os dinheiros, juntaram e fizeram um bolo só.
(...).”

O réu JACKSON afirmou em juízo, id-18516924, que: “
a acusação é verdadeira parcialmente. [...] Que Elderson não estava no local no dia dos fatos. Que as munições, não sabe de onde vieram. Que quando os policiais chegaram, ele já estava de saída para Monte Alegre. Que estava no máximo com dez dias no Pará. Que quem lhe denunciou e inventou as mentiras foi a mãe de sua filha, sua ex-mulher. (...). Que é mentira que acharam droga, dinheiro e munição com ele. Que foi sim encontrado dentro do banheiro. Que em nenhum momento pegaram alguém correndo. Que a polícia cercou a casa. Que tinha uma criança de um ano lá. Que não correram. Que pegaram Jackson tomando banho e Alan na rede. Que não pegaram dinheiro, arma nem nada com ele. Que ele estava foragido. (...). Que dentro da bolsa da bermuda acharam R$ 1.600,00 que era dele. Que no lado da bolsa acharam 3 gramas de maconha. Que a maconha era sua. Que nenhum viciado lhe conhece. (...). Que nega que estava traficando drogas. Que nega que estava associado com ‘Chacurazinho’ e Alan para praticar crimes. Que nega que estava portando munição de arma de fogo.
”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) convém ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, muito menos quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.” (STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sendo assim, restou comprovado que os réus estavam na comunidade Flexal, zona rural de Óbidos/PA, exercendo a mercancia de substâncias entorpecentes, armados com arma de fogo, com valores em dinheiro incompatível com a realidade da localidade e com o trabalho que eles disseram exercer. Ademais, restou comprovado que eles são contumazes na prática de tráfico de drogas. Logo, os recorrentes estavam mantendo droga em casa para fins de mercancia, incorrendo no delito previsto no art. 33, caput, bem como estavam associados entre si, com estabilidade e permanência, a teor do disposto no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Diante de tais considerações, resta claro ainda que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a dinâmica dos fatos imputados aos ora recorrentes, sendo seus depoimentos harmônicos entre si. Sendo assim, o argumento dos apelantes quanto à insuficiência probatória não merece ser acolhido, razão pela qual mantenho a condenação.

Quanto à pretensão de desclassificação para o art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06; concessão dos benefícios da justiça gratuita e perdão da pena de multa ou sua aplicação em seu patamar mínimo, não merecem ser acolhidos.

Ressalto que a condição de usuário de drogas é perfeitamente compatível com a traficância da substância da mesma natureza. Portanto, uma não exclui a outra. Ademais, nos autos restou comprovado que os réus comercializavam drogas, diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, bem como diante da apreensão da vultosa quantia apreendida com os recorrentes.

Quanto à pretensão de redução da pena de multa, ressalto que se trata de pena acessória, seguindo, portanto, a pena privativa de liberdade. Sendo assim, na sua fixação devem ser consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Contudo, ressalto que o tipo penal do art. 288 do CP
não comina a pena de multa, pelo que a retiro da condenação, reduzindo a referida pena para cada um dos réus.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1-

DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Art. 33 da Lei 11.343/2006

Mantenho a pena base, fixada pelo MM. Juízo
a
quo, no mínimo legal,

05 anos de reclusão e 500 dias multa para cada recorrente, diante da inexistência de circunstâncias valoradas negativamente.

Mantenho, na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão para os recorrentes JACKSON LOPES e ELDERSON CARVALHO. Contudo, diante da agravante da reincidência, mantenho a compensação, razão pela qual a pena deve permanecer em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Com relação ao recorrente ALAN SOUSA incidente a agravante da reincidência, pelo que mantenho a elevação da pena para 05 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa. Ademais, ressalto que não há que se falar em reconhecimento da confissão espontânea, eis que apesar de ter afirmado que foi encontrada droga e munições em seu poder, distorceu os fatos narrados nos autos, apresentando versão totalmente incompatível com as provas colhidas durante a instrução processual.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, (arma de fogo), bem como a elevação da pena em 1/6 para cada um dos recorrentes, totalizando a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa para os recorrentes JACKSON LOPES e ELDERSON CARVALHO e 06 anos e 09 meses de reclusão e 700 dias multa para o apelante ALAN SOUSA.

2-

DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – Art. 35 da Lei 11.343/2006

Mantenho a pena base no mínimo legal, 03 anos de reclusão e 700 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Na segunda fase da dosimetria da pena mantenho a atenuante da confissão espontânea para os recorrentes JACKSON LOPES e ELDERSON CARVALHO, bem como a agravante da reincidência e sua compensação com a atenuante da confissão, restando a pena de 03 anos de reclusão e 700 dias multa (mínimo legal) e não 300 dias multa como consta na sentença.

Para o recorrente ALAN, mantenho a agravante da reincidência, bem como a elevação da pena em 1/6, restando 03 anos e 06 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, fixo-a em 817 dias multa (700 dias multa + 1/6).

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, restando a pena de 03 anos de reclusão e 700 dias multa (mínimo legal) e não 300 dias multa como consta na sentença para os recorrentes JACKSON LOPES e ELDERSON CARVALHO e para o recorrente ALAN, a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e 817 dias multa.

Contudo, diante da proibição à
reformatio in pejus,
a pena de multa deve permanecer em 300 dias multa para os recorrentes JACKSON LOPES e ELDERSON CARVALHO e para o recorrente ALAN, em 360 dias multa.

3-

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Art. 288, parágrafo único do CP

Mantenho a pena base em 01 ano de reclusão, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis aos réus. Contudo, o tipo penal não comina a pena de multa, pelo que a retiro da condenação.

Na segunda fase da dosimetria, para os recorrentes ELDERSON CARVALHO e JACKSON LEMOS, mantenho a atenuante da confissão e da agravante da reincidência, bem como sua compensação, restando a pena de 1 ano de reclusão. Para o réu ALAN SOUSA, mantenho a incidência da agravante da reincidência e elevo a pena em 1/6, totalizando 01 ano e 02 meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantenho a causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do CP, associação armada. Logo, elevo a pena dos recorrentes JACKSON LOPES e ELDERSON CARVALHO para 01 ano e 06 meses de reclusão e do recorrente ALAN para 1 ano e 9 meses de reclusão.

Por fim, mantenho o concurso material de crimes previsto no art. 69 do CP, bem como a cumulação das penas. Logo, para os recorrentes JACKSON LOPES e ELDERSON CARVALHO, resta a pena definitiva de
10 anos e 4 meses de reclusão e 900 dias multa. Para o recorrente ALAN SOUSA resta a pena definitiva de 12 anos de reclusão e 1.060 dias multa. Regime inicial de cumprimento da pena mantido no fechado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/02/2025